Tribunal: TJDFT
Processo: 0762370-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LEI 9.656/98. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar a primeira e segunda requerida, solidariamente, a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos extrapatrimoniais. Julgou improcedente os pedidos quanto à terceira requerida.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade do contrato firmado entre o autor e a terceira ré, com a consequente declaração de inexistência de débito; a condenação na obrigação de fazer consistente em determinar que a terceira ré se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes e na condenação da primeira e segunda requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00. Informou ter celebrado contrato com plano de saúde operado pela segunda requerida e administrado pela primeira requerida, com vigência a partir de 10/01/2024. Alegou que, em 06/03/2024, necessitou dos serviços médico-hospitalares da terceira ré, em caráter de emergência. Afirmou que a partir da informação de não elegibilidade, prestada pela operadora do plano de saúde, segunda requerida, foi negado o atendimento médico. Sustentou que, como consequência da negativa de atendimento, celebrou com o hospital, terceiro réu, o contrato de prestação de serviços, no valor de R$ 1.071,13, o qual fundamentou as cobranças e a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. Ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69099827 e ID 69099828). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a administradora de benefícios requerida arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a questão acerca da cobertura de assistência é de responsabilidade da operadora de plano de saúde, inexistindo solidariedade ao caso. Defendeu que a responsabilidade da administradora de plano de saúde não se confunde com a responsabilidade da operadora. No mérito, sustentou que não houve qualquer negativa de atendimento da administradora recorrente. Discorreu que sua atuação é estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares, de forma que não adotou conduta ilícita, inexistindo o dever de indenizar. Alegou a ausência de elementos mínimos que atestem a ocorrência do fato apontado pelo recorrido como lesivo. Afirmou que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso, a fim de acolher a preliminar suscitada e, em consequência, decretar a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação à recorrente, em face da ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela redução do valor indenizatório arbitrado na sentença.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise referente à legitimidade passiva, quanto à incidência de dano moral indenizável e acerca do valor fixado.
6. A Lei 9.656/98 é aplicada ao caso em face do critério da especialidade, contudo, há aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor em caso de lacuna existente na referida norma, uma vez tratar-se claramente de relação de consumo.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o fato de a recorrente realizar a gerência de procedimentos administrativos do plano de saúde, claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. Desnecessário perquirir a culpa ou dolo de cada fornecedor em ação ajuizada pelo consumidor. Acaso reclamada, tal análise deverá ser perseguida em eventual ação regressiva havida entre os diversos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Logo, a recorrente deve responder pelos eventuais danos causados ao autor, uma vez que integra a cadeia de consumo. Preliminar rejeitada.
8. No caso em exame, conforme destacado pela magistrada sentenciante, não foi demonstrada a ocorrência de inadimplemento do autor/recorrido no período em que este buscou tratamento médico perante a terceira requerida, tampouco comprovada a notificação prévia do consumidor de suspensão/rescisão do contrato com a operadora do plano de saúde, segunda requerida.
9. O conjunto probatório acostado aos autos demonstra a emergência do caso e a negativa injustificada da recorrente em oferecer o tratamento urgente necessário. Portanto, houve violação dos direitos da personalidade do indivíduo, que, na espécie, recaiu sobre o bem precioso, qual seja, a saúde. A falha na prestação de serviço acarretou abalo moral passível de indenização.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.